Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-48.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703650-48.2019.8.07.0011 EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: GEORGE NOGUEIRA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada (George Nogueira Rodrigues) para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 24297402, no prazo de cinco dias. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora